Tribunal: TJMT
Processo: 1069867-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069867-09.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SEABRA DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUPERADA. APLICAÇÃO DO ART. 282, §2o, DO CPC. MÉRITO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING ADMITIDO PELA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM SUPOSTA FALTA DE PROVAS AFASTADA. FATOS INCONTROVERSOS. ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que o consumidor não teria feito prova mínima do alegado overbooking e da falha no serviço. O recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal tempestivamente requerida. No mérito, pugna pela reforma da decisão e condenação da companhia aérea por tê-lo impedido de embarcar no voo original, causando-lhe um atraso total de aproximadamente 17 horas e 30 minutos na chegada ao destino final (Natal/RN).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado gerou nulidade processual por cerceamento de defesa ou se a falha é passível de superação para imediato julgamento do mérito; (ii) definir se a preterição de embarque decorrente de limite de capacidade da aeronave (overbooking) configura falha na prestação do serviço; e (iii) estabelecer se há danos morais indenizáveis e qual o quantum adequado em razão de atraso de expressiva duração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de conexão requerida pela ré em contrarrazões não prospera. A simples similaridade da conduta da requerida em relação a outros passageiros da mesma família em processos distintos não é suficiente para ensejar a conexão, diante da ausência de identidade plena de partes, não havendo risco de decisões conflitantes que justifiquem a reunião dos feitos nesta fase recursal.
4. Quanto à nulidade por cerceamento de defesa, embora o autor tenha requerido expressamente a produção de prova testemunhal na origem, o art. 282, § 2o, do CPC estabelece que o juiz não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite.
5. No caso, a prova testemunhal é despicienda, porquanto a própria companhia aérea, em sua peça de defesa e contrarrazões, confessou a dinâmica dos fatos ao justificar que a aeronave "enfrentou uma problemática operacional, posto que a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido, razão pela qual alguns passageiros foram realocados no próximo voo disponível, o que foi o caso do passageiro". Fatos confessados independem de prova (art. 374, II, do CPC), devendo a sentença ser reformada.
6. Afasta-se eventual suspensão atrelada ao Tema 1.417 do STF, visto que a controvérsia dos autos deriva de preterição de embarque por overbooking, hipótese que consubstancia típica falha gerencial (fortuito interno) e não se amolda à suspensão nacional sobre caso fortuito externo e força maior.
7. A relação jurídica em debate é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A preterição de embarque (overbooking) constitui prática abusiva e risco inerente à atividade econômica do transportador, configurando evidente falha na prestação do serviço.
9. A recusa de embarque e o redirecionamento a novo itinerário ocasionaram à parte consumidora um atraso superior a 17 horas na chegada ao destino final contratado. Tal lapso temporal, por sua excessiva duração, desorganiza as programações feitas pelo consumidor e ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.
10. O dano moral decorrente de tal atraso e overbooking opera-se in re ipsa, ou seja, deriva da própria verificação da conduta ilícita perpetrada, independentemente de prova específica do abalo.
11. O valor da compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Seguindo os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos (atraso superior a 17 horas decorrente de overbooking), a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada e suficiente para o caráter reparatório e pedagógico da medida. O pedido de dano material não restou documentalmente comprovado no tocante aos prejuízos alegados na inicial, sendo devida apenas a verba extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A confissão da companhia aérea quanto à realocação de passageiro por lotação da aeronave torna incontroversa a falha, superando a tese de cerceamento de defesa para pronto julgamento do mérito (art. 282, §2o, CPC). 2. A preterição de embarque por overbooking constitui falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC). 3. O expressivo atraso, superior a 17 horas, originado de overbooking, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa). 4. O quantum indenizatório pautado na razoabilidade e nos parâmetros da Turma Recursal atende às funções compensatória e pedagógica da reparação."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 282, § 2o, 373, II e 374, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007207-58.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23.04.2026; TJMT, N.U 1057820-03.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069867-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SEABRA DA SILVA - CPF: 054.334.571-84 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026